Tribunal: TJMT
Processo: 1005474-14.2021.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005474-14.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[VERA LUCIA FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 453.150.601-44 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

PEDIDO DE VISTA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial
, não acolhendo o pedido de indenização por danos morais,
sob o fundamento de que o comprovante de restrição apresentado pela reclamante na inicial
não proporciona ao juízo a segurança necessária para o reconhecimento do alegado dano moral
.

A recorrente sustenta a que o extrato de negativação é legítimo e pleiteia a reforma da sentença para condenar a requerida a indenizar os danos morais.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado:
1005474-14.2021.8.11.0002

Recorrente:
Vera Lúcia Francisco de Souza

Recorrido:
Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.

Relator:
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Vogal:
Lúcia Peruffo

Data do julgamento:
02/12/2021

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento para melhor análise do feito.

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral, ante a ocorrência de suposta inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, já que a parte promovente alega na inicial não possui relação jurídica com a parte promovida.

Em contestação, a parte promovida apresenta termo de cessão de crédito específico, além de faturas de cartão de crédito junto ao Banco Itaucard.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial tão somente para declarar a inexistência do débito, mas julgou improcedente o dano moral ao argumento de que o extrato apresentado na inicial não proporcionou a segurança necessária ao Juízo.

O magistrado Relator deu provimento ao recurso para condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, entendendo que o extrato apresentado possui todos os dados de identificação e de validação de acesso, bem como que apesar de ter havido a juntada
termo de cessão específico, não houve prova da origem do débito e da contratação do cartão de crédito, conforme trecho do voto que cito:

A recorrente desconhece o origem do débito negativado, no valor de R$

1.978,55, datado em 10/03/2016, conforme a juntada do extrato de negativação.

Em contrapartida, a cessionária de crédito sustenta que o débito negativado é oriundo do inadimplemento de um cartão de crédito do banco Itaú, cedente do crédito, corroborando com suas alegações
juntou o termo de cessão específico
que consta os dados pessoais da autora, a carta de notificação e faturas, entretanto,
deixou de carrear aos autos qualquer prova da origem do débito e da contratação do referido cartão de crédito
.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação de serviço, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos.

Pois bem.

Inicialmente, com relação ao extrato apresentado na inicial, coaduno com o entendimento do magistrado Relator, posto que apesar de não se tratar do extrato unificado extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de prova.

São admissíveis no processo todos os meios de provas considerados legítimos, nos termos do artigo 369, do Código de Processo Civil.

Todavia, esta magistrada entende que em contestação houve a comprovação da cessão de crédito e a origem da dívida, mediante a juntada de termo de cessão de crédito público específico, no qual consta a vinculação da consumidora por meio do seu CPF, além do número do contrato e do valor da dívida, comprovando a cessão de crédito realizada pelo Banco Itaú em favor da promovida, bem como faturas do cartão de crédito que demonstram a utilização dos serviços, já que consta a realização de compras.

Portanto, em que pesem as alegações da parte Recorrente, entendo que o recurso deve ser desprovido, porquanto devidamente demonstrada a cessão de crédito e a origem da dívida inscrita, não havendo ato ilícito.

Verifico que os documentos juntados comprovam a cessão de crédito e a origem da dívida, sendo a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção devida, já que realizada no exercício regular de direito.

Considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da
reformatio in pejus
, o qual proíbe a revisão do
decisum
para piorar a situação da parte Recorrente.

Ante o exposto,
permisssa venia­
, DIVIRJO do voto proferido pelo magistrado Relator e o faço para NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte promovente e manter a sentença em razão do princípio da
reformatio in pejus
.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021